Tribunal: STF
Processo: Rcl 65522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por L. S. F. M. representada por Jéssica de Siqueira Pimental, contra decisão proferida pela Juízo da 21ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo 1041533-33.2023.4.01.3400), a qual teria violado, em tese, o entendimento firmado por esta CORTE proferida no julgamento do Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.



    O Plenário desta CORTE, ao analisar o Tema 06 da Repercussão Geral, nos autos do RE 566.471, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA assentou o dever da União no fornecimento de medicamentos de alto custo não previstos em listas oficiais e/ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs). Na ocasião, em que pese a não finalização da fixação da tese de julgamento pela CORTE, propus a seguinte redação:



    “Na hipótese de pleito judicial de medicamentos não previstos em listas oficiais e/ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), independentemente de seu alto custo, a tutela judicial será excepcional e exigirá previamente - inclusive da análise da tutela de urgência -, o cumprimento dos seguintes requisitos, para determinar o fornecimento ou ressarcimento pela União:



    (a) comprovação de hipossuficiência financeira do requerente para o custeio;



    (b) existência de laudo médico comprovando a necessidade do medicamento, elaborado pelo perito de confiança do magistrado e fundamentado na medicina baseada em evidências;



    (c) certificação, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), tanto da inexistência de indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado, quanto da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS;



    (d) atestado emitido pelo CONITEC, que afirme a eficácia, segurança e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do requerente, no prazo máximo de 180 dias.



    Atendidas essas exigências, não será necessária a análise do binômio custo-efetividade, por não se tratar de incorporação genérica do medicamento.”



    Assim, diante da urgência que a controvérsia exige e para melhor apreciação da questão posta nos autos, intime-se, com URGÊNCIA, a Autoridade Reclamada para que preste informações, no prazo de 24 horas, nos termos do art. 989, I, do CPC, especialmente no que concerne ao cumprimento dos itens “c” (certificação, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), tanto da inexistência de indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado, quanto da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS); e “d” (atestado emitido pelo CONITEC, que afirme a eficácia, segurança e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do requerente, no prazo máximo de 180 dias).



    Vindas as informações, retornem-se os autos conclusos para a apreciação do pedido liminar.



    A presente decisão tem força de mandado para fins de cumprimento imediato.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente